Tribunal: TJES
Processo: 5003545-39.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003545-39.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIGIA FRACALOSSI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003545-39.2024.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo da Aracruz – 2º Juizado Especial Cível.

RECORRENTES
: LIGIA FRACALOSSI e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDOS:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e LIGIA FRACALOSSI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Requerida em face de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00; de outro, pugna a Requerente pela majoração do quantum compensatório fixado na hipótese.

2. Inicialmente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte ré não logrou êxito em comprovar a regularidade do corte indevido do fornecimento de energia elétrica, que foi contestado pela autora. A Requerida não apresentou elementos que evidenciassem a razão pela qual o serviço foi interrompido de forma inadequada, já que a autora se demonstrou adimplente com todas as suas obrigações. Ademais, o próprio protocolo de atendimento da parte autora, juntamente com as evidências da interrupção de energia, demonstram que o prazo de 4 horas estipulado pela Resolução ANEEL 1000/2021 não foi respeitado pela Ré, configurando-se, assim, a falha no cumprimento da obrigação contratual. Vale destacar que a ausência de explicações plausíveis para o atraso no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica configura negligência por parte da Requerida, o que corrobora a ilicitude da conduta e gera o dever de indenizar a autora pelos danos sofridos.

3. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma, razão pela qual não merecem acolhida quaisquer das pretensões recursais ora veiculadas tanto pela parte autora como pela parte ré.

4. Do exposto,
CONHEÇO de ambos recursos
e, no mérito,
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

5. Condeno os Recorrentes EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e LIGIA FRACALOSSI ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, em relação à parte autora, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Autora (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)